Tribunal: TJSP
Processo: 1012042-65.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da taxa de juros, insurgindo-se ambas as partes. Apelação da autora pedindo: a) devolução em dobro; b) danos morais de R$ 10.000,00; c) majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade, segundo o §8-A, do art. 85, do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão da taxa de juros, insurgindo-se ambas as partes. Apelação da autora pedindo: a) devolução em dobro; b) danos morais de R$ 10.000,00; c) majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade, segundo o §8-A, do art. 85, do CPC/15. Apelação da ré, pedindo a improcedência dos pedidos.
2. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos e os juros cobrados; b) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; c) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a necessidade de adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o mesmo tipo de operação questionada.
3. DANO MORAL. Não caracterizado. Ausência de demonstração de violação à honra e/ou personalidade da autora. Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência.
4. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Devolução que deve ser feita de forma simples. Contratação em julho de 2018, ou seja, anterior a 31/03/2021. (STJ, EREsp 1.413.542).
5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento da elevação dos honorários fixados por equidade, considerando as peculiaridades do caso.
6. RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ IMPROVIDOS.